Tribunal: TJES
Processo: 5011706-56.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011706-56.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCOS ANTONIO SARAIVA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5011706-56.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: MARCOS ANTONIO SARAIVA, EVANIO BITENCOURT DIAS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em benefício de Marcos Antônio Saraiva e Evânio Bitencourt Dias, com pedido liminar, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES. Os impetrantes sustentam a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva, alegando que os pacientes são primários, com bons antecedentes e residência fixa. Requerem a liberdade dos pacientes ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da fundamentação empregada para a decretação e manutenção da prisão preventiva; (ii) definir se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para a garantia da ordem pública no caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva se justifica para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, conforme artigos 311 a 316 do Código de Processo Penal.

Aplicando ao caso, a medida se fundamenta na gravidade concreta da conduta dos pacientes, acusados de tráfico de entorpecentes e posse ilegal de munição, além do risco de reiteração delitiva, conforme explicitado pelo magistrado de primeiro grau.

A quantidade de drogas apreendidas (cinco tabletes de cocaína) e as munições encontradas na posse dos pacientes, associadas à reiteração delitiva por parte de um dos acusados, configuram elementos suficientes para a manutenção da prisão preventiva, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.

As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, não são suficientes para garantir a ordem pública, considerando o risco de reiteração delitiva.

As condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não afastam os requisitos autorizadores da prisão preventiva, conforme o artigo 312 do CPP e jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva para garantia da ordem pública é justificada pela gravidade concreta da conduta e pelo risco de reiteração delitiva, evidenciado pela quantidade de entorpecentes apreendidos e pelo histórico criminal.

As condições pessoais favoráveis dos réus, como primariedade e bons antecedentes, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311 a 316, art. 319, art. 312; Lei n° 11.343/2006, art. 33 e art. 35; Lei n° 10.826/2003, art. 16.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 799.794/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe 31/5/2023; STJ, AgRg no HC n. 755.801/SP, rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe 7/10/2022; STJ, AgRg no HC n. 712.636/PR, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022; STJ, AgRg no HC n. 795.928/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe 27/2/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5011706-56.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: MARCOS ANTONIO SARAIVA, EVANIO BITENCOURT DIAS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rat
a-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso liminar, impetrado em benefício de
MARCOS ANTÔNIO SARAIVA
e
EVANIO BITENCOURT DIAS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES.

Sustenta, em apertada síntese, a ausência de fundamentação idônea para manutenção da prisão preventiva dos coactos, mormente pois não demonstrado o
periculum libertatis
, tratando-se de pacientes primários, com bons antecedentes e residência fixa.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
m
posto
s
, o
s

paciente
s
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do
s
investigado
s
.

In casu,
têm-se ação penal que apura suposto cometimento do delito previsto no artigo 33 e 35 da lei n° 11.343/2006 e artigo 16 da lei n° 10.826/23.

Ao discorrer sobre a constritiva
(id n° 9471683)
, o magistrado impetrado entendeu pela sua necessidade frente ao risco à ordem pública, evidenciado pela gravidade em concreto da conduta e o risco de reiteração delitiva, nos seguintes termos:

“
(...) Policiais militares, durante patrulhamento,(...) avistaram a moto citada, sendo conduzida pelo acusado Evânio, nas proximidades da Praia do Riacho, (...) em uma viatura descaracterizada, realizaram o acompanhamento da motocicleta até o local em que suspeitavam que os demais entorpecentes estariam guardados no bairro Santa Mônica, tendo visualizado o momento em que o acusado entrou em uma quitinete e saiu do local carregando o que pareciam ser
dois tabletes de cocaína, (...) na quitinete que o acusado Evânio foi visualizado entrando e saindo foi encontrado o acusado Marcos Antônio, sendo que em cima de sua cama foram visualizados 02 (dois) tabletes de cocaína
, (...) na entrada da quitinete havia um cômodo onde foram encontrados
mais 03 (três) tabletes de cocaína, além de terem apreendido no quarto do acusado Marcos 24 (vinte e quatro) munições de calibre .357, 02 (duas) munições calibre .12 e um ‘jet loader’,
registrando que o referido acusado também negou a propriedade das munições (...) anoto que
o acusado responde a outra ação penal pela prática do crime de receptação
(...) o que demonstra que o mesmo tem personalidade voltada para a prática de crimes, sendo necessária a manutenção da prisão cautelar para a garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal (...)”

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o risco de reiteração delitiva e a gravidade em concreto da conduta, evidenciada pela quantidade de entorpecentes apreendidos, como fundamentos aptos a justificarem a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. (...) 2. Na espécie, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada,
pois invocou o Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta, extraída da grande quantidade de entorpecente apreendido. Portanto, a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido, ratificados os termos da decisão de e-STJ fls. 136/141.

(AgRg no HC n. 799.794/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE INDEFERIU O PLEITO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 691/STF. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AMEAÇA. DANO. DIFAMAÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CUSTÓDIA MANTIDA. ILEGALIDADE.

1. (...) 3.
A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
4. Ausência de violação do art. 7º, inciso V, da Lei n. 8.906/94. (...) 6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 755.801/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022.)

Sendo assim, necessária a manutenção da medida extrema, pois se encontra em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Aliado a isso, as supostas condições pessoais favoráveis dos pacientes são insuficientes para reestabelecer a liberdade, pois presentes, in casu, os requisitos do artigo 312 do CPP.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.